Tribunal: TJMT
Processo: 1017944-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017944-54.2019.8.11.0000
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S. A.
RECORRIDO(S): ALMIRA BATEMARQUE BENEVIDES PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 42472453):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – APLICAÇÃO DE TABELAS PRÁTICAS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso da execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, inexistindo necessidade de provar-se fato novo e sendo suficiente para a apuração do quantum debeatur a elaboração de cálculos aritméticos, não há que se falar em liquidação por artigos ou arbitramento, mas da aplicação à espécie o comando do art. 509, §2o do CPC, que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos.
2. Os documentos juntados à inicial, são suficientes para demonstrar que os autores/agravados eram poupadores à época, e apuração do montante a menor que lhes foi depositado depende exclusivamente de cálculo aritmético, pelo que se demonstra desnecessária a liquidação da sentença.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014).
4. Não há falar-se em inaplicabilidade da tabela praticada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para a correção monetária do débito, uma vez que as Tabelas Práticas dos Tribunais de Justiça se destinam à atualização de débitos judiciais, ou seja, aqueles proclamados através de sentença, e refletem a inflação do período, apurada pelos índices oficiais, existindo, justamente, para evitar distorções, e propiciar tratamento igualitário e uniforme, sendo o seu uso amplamente aceito pelos Tribunais de Justiça.
5. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, caso declarado improcedente em votação unânime, condena-se o agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.” (TJMT. RAI 104778/201 1017944-54.2019.8.11.00007. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/03/2020).
O Recorrente alega ofensa aos artigos 485, VI e 783 do CPC; 98, §2o, I e 101 I, do CDC, sustentando que a sentença coletiva só alcança os poupadores com domicílio no território onde esta foi proferida.
Aduz que foram violados os artigos 17; 485, VI; 1035 e 1036 do CPC, ao argumento de que o Recorrido não teria legitimidade para propor o cumprimento de sentença proferida na ação proposta pelo IDEC por não ser associado ao instituto.
Assevera que houve violação ao artigo 240 do CPC, ao passo que os juros de mora devem incidir uma vez, no mês de pagamento da correção monetária relativa ao mês de janeiro e o termo inicial para a incidência de juros de mora deve ser a data da citação do Banco para cumprimento individual de sentença.
Recurso tempestivo (ID 48344993)
Sem contrarrazões (ID 51728955).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Aplicabilidade dos Temas 685, 723 e 724 do STJ.
Analisando os autos, verifica-se que o STJ já pacificou a matéria discutida nos autos.
Apura-se que o cumprimento de sentença que originou o Agravo de Instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.
Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 723 e 724, in verbis:
“TEMA 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
TEMA 724 - Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”
Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores integrem os quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada a legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios o Superior Tribunal de Justiça também já analisou a controvérsia na sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.370.899/SP, Tema 685), adotando o seguinte entendimento:
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
Ementa do julgado:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – PLANOS ECONÔMICOS – EXECUÇÃO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA – VALIDADE – PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...) 2. – A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portanto, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da citação para a Ação Civil Pública. (...)
3. – Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, ART. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.
4. – Recurso Especial Improvido.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, bem como que os juros de mora incidem a partir da citação,
Desse modo, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 723, 724 e 685 do STJ), o recurso não pode ser admitido.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV